Tribunal: STF
Processo: RE 1415734
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, confirmando a sentença de improcedência do pedido (eDOC 46).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; e 198, § 10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 48, p. 6):



    “A Emenda Constitucional nº 120/2022 trouxe maior amplitude ao direito previdenciário, no que tange ao agente comunitário de saúde e o agente de combate de endemias, dando-lhes direito à aposentadoria especial.”



    Aduz-se que (eDOC 48, p. 7):



    “Por fim, a partir do exposto, é evidente que a decisão da Turma Recursal viola a norma estabelecida no Art. 198, § 10 da CRFB/88, por força da Emenda Constitucional nº 120/2022, e, em especial, viola o princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, esculpido no Art. 1º, inciso III da Carta Magna.” 



    A Presidência das Turmas Recursais do Estado do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Colegiado de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 46, pp. 1-4):



    “Não assiste razão à parte autora. 



    Os argumentos articulados pela parte recorrente são inábeis para a reforma do julgado, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. 



    Com efeito, a sentença apreciou adequadamente os elementos probatórios disponíveis, não merecendo reparos porquanto observadas as orientações desta Turma. 



    Nesse passo, transcrevo os seguintes trechos da decisão atacada:



    a) de 01/11/2000 a 28/08/2007 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 



    Neste lapso, a autora laborou como agente comunitária de saúde e suas atividades consistiam em auxiliar as pessoas e os serviços na promoção e proteção à saúde. Identificar situações de risco individuais e coletivas; notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância (1- PPP9). 



    O formulário aponta exposição a agentes biológicos. 



    No entanto, tenho que a atividade da demandante não se enquadra como especial, diante da ausência de risco constante e efetivo de contágio. 



    Com efeito, não restou demonstrado o risco potencial de contaminação e contágio da autora, porquanto suas atividades não configuram situação suficientemente geradora de contato com agentes biológicos nocivos, ao menos não a ponto de caracterizar o efetivo e constante risco à sua saúde e à sua integridade física para fins previdenciários. 



    É possível concluir, pela própria natureza da atividade de agente comunitário de saúde, que a exposição aos agentes biológicos, se ocorreu, foi de forma meramente eventual, pois não trabalhava em ambiente hospitalar e não tinha diariamente contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com materiais contaminados. 



    Portanto, não havendo a efetiva exposição da autora, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos, não há falar em enquadramento do período em questão como tempo de serviço especial, porquanto ausentes os pressupostos legais para tanto. b) de 10/09/2007 a 01/02/2012 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE No intervalo em questão, a autora laborou junto ao Município de Porto Alegre, desempenhando o cargo de agente comunitária de saúde (2-CNIS1, sequencial 13; 'declaração de tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício junto ao INSS': 1-PRO_14, fl. 25). 



    Embora devidamente intimada (11-DESP_1), a demandante não apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do Município de Porto Alegre, período de 10/09/2007 a 01/02/2012. 



    Portanto, não tendo a autora comprovado sua efetiva exposição a agentes nocivos, ônus que lhe incumbia, não há falar em enquadramento do período em questão como tempo de serviço especial, porquanto ausentes os pressupostos legais para tanto. 



    e c) de 01/02/2012 a 11/11/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 



    Para comprovar a especialidade do período em análise, a autora anexou aos autos formulários e laudo (1-PPP8; 14-PPP1; 1-OUT10). 



    O PPP informa que a demandante laborava como agente comunitária de saúde, no ESF Santa Marta, e suas atividades consistiam em:



    (...)



    A autora alega exposição a agentes biológicos. 



    Incabível, contudo, o reconhecimento da especialidade do labor, pelas mesmas razões expostas no item 'a' supra.



    Não verifico o risco potencial de contaminação e contágio da autora, pois suas atividades (acima descritas) não configuram situação suficientemente geradora de contato com agentes biológicos nocivos, ao menos não a ponto de caracterizar o efetivo e constante risco à sua saúde e à sua integridade física para fins previdenciários.



    Merece, pois, ser improvido o recurso da parte autora. 



    (...) 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”



    Do exposto, verifico que a alegação de ofensa aos arts. 1º, III e 198, § 10, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento de que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 (I) só se aplica a recursos extraordinários regidos pela nova codificação processual e (II) pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 3. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores inibe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (ARE 960.736-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.06.2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017).”



    Desse modo, verifico que a matéria constitucional não foi prequestionada (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente